Tribunal: STF
Processo: Rcl 89759
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Arcadis Logos S.A. alega terem o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região e o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 1001196-47.2017.5.02.0022, descumprido o decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961 e no RE 958.252 (Tema 725/RG). 

Narra que o Juízo reclamado reconheceu vínculo empregatício entre a ora reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.

Aduz que, na hipótese, Adriana Fonseca Braga prestava-lhe serviços por intermédio de pessoa jurídica da qual era sócia. 

Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.

Requer a cassação do ato reclamado.

É o relatório. Decido. 

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

Em relação à alegação de violação ao decidido no RE 958.252 (Tema 725/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.

É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.

Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).

Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, à ADC 48 e à ADI 3.961.

O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 

1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.
2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.

De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.

Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.

Na espécie, foi reconhecida a relação de emprego entre as partes pelos seguintes fundamentos:

A reclamada pretende a reforma da decisão que reconheceu a existência do vínculo de emprego e a condenou ao pagamento das verbas contratuais e rescisórias decorrentes. 
A reclamante alegou, na inicial, que trabalhou para a reclamada de 03/11 /1998 até 01/12/2015, exercendo a função de geógrafa, com remuneração mensal de R$ 17.120,00, sem o registro do contrato de trabalho na CTPS. Assevera que foi obrigada a constituir empresa para poder prestar serviços para a ré. 
A reclamada, por seu turno, impugnou as alegações obreiras, sustentando que a reclamante prestou-lhe serviços na qualidade de autônoma. Pugnou pela validade do contrato de prestação de serviços celebrado entre as partes.
Tendo em vista que a reclamada admitiu a prestação de serviços, atraiu para si o ônus da prova de que a relação jurídica existente entre as partes era diversa da relação empregatícia. Todavia, desta obrigação processual não se desvencilhou satisfatoriamente.
Passo à análise. 
Em observância ao contrato social da reclamada, verifico que na cláusula relativa o objeto social da empresa, consta, de forma genérica, que a empresa tem como atividade: 
"a) a participação em outras sociedades, especialmente naquelas de prestação de serviços de consultoria, de engenharia e/ou atividades por suas subsidiárias, ou por terceiros, e b)..." (f.728). 
Em busca de melhores esclarecimentos quanto às atividades desenvolvidas pela empresa, procedi a busca junto à plataforma eletrônica (internet) e constatei que a empresa reclamada é especializada em "consultoria ambiental estratégica" (www.arcadis.com).
Não é controvertido o fato de que a reclamante prestou serviços para a reclamada como geógrafa especialista em licenciamento e gerenciamento ambiental, realizando estudos de impacto ambiental, acompanhando e gerenciando a implementação de programas ambientais condicionados a obtenção e manutenção de licenças ambientais de grandes empreendimentos. 
Os fatos acima mencionados, portanto, não deixam dúvidas de que a reclamante laborava na atividade-fim da ré, o que é um indicativo da relação de emprego, a qual não exige requisitos formais para sua caracterização. 
Somado a este fato, devem ainda ser considerados os depoimentos colhidos em Juízo (inclusive, da própria reclamada), os quais também revelam a existência da relação de emprego. Registro que a reclamada foi declarada confessa no que pertine aos fatos que afirmou desconhecer.
[...]
A soma de todos os fatos acima mencionados, demonstram que autônoma a reclamante não era, pois o autônomo é aquele que trabalha por conta própria, tendo em si uma unidade produtiva, possuindo os meios para exercer suas atividades e que assume os riscos das mesmas. A autora, conforme restou comprovado, estava adstrita às diretrizes da ré e contribuía de forma decisiva para que a reclamada obtivesse proveito econômico, atingindo, de forma satisfatória, a sua finalidade econômica principal. 
Não podemos esquecer que vigora no direito do trabalho o princípio da primazia da realidade, no qual o conteúdo impõe-se às formas e aparências. As normas atinentes à relação de emprego são de ordem pública, e não podem ser derrogadas pela vontade das partes. E encontram-se estatuídas não somente no artigo 3º da CLT, como também no artigo 7º, I, da Constituição Federal. O fato de a reclamante ter celebrado com a ré um contrato de prestação de serviços não interfere, ante a realidade dos fatos apurados, no vínculo de emprego. 
Deste modo, correta a decisão recorrida que reconheceu o vínculo de emprego entre as partes no período de 03/11/1998 até 01/12/2015 e deferiu-lhe o pagamento das verbas contratuais, rescisórias e benefícios convencionais decorrentes. 
Mantenho a decisão e nego provimento ao recurso nesse tópico.
(Grifei)

No caso, a despeito da existência de contrato de prestação de serviços firmado entre as partes no processo originário, foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte.

A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.

A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.

Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.

Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.

O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.

Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente